Tribunal: TJMT
Processo: 1014678-25.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014678-25.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FELIPE GARCIA NOGUEIRA - CPF: 019.302.751-88 (ADVOGADO), JONATHAN CARVALHO AZEVEDO - CPF: 016.372.421-07 (IMPETRANTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), ROBSON JOSE PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 705.008.031-45 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014678-25.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: JONATHAN CARVALHO AZEVEDO, ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR – ALEGAÇÃO DE QUE O REEDUCANDO INTEGRA O GRUPO DE RISCO PARA CONTÁGIO DA COVID-19 [TUBERCULOSE] – INCIDÊNCIA DA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS MÉDICOS COMPROVANDO A NECESSIDADE DE TRATAMENTO DIFERENCIADO – QUADRO CLÍNICO CONTROLADO DESDE O ANO DE 2014 – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO
A QUO
QUANTO À POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CARCERÁRIA PELA DOMICILIAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito da pandemia, não equivalem à soltura imediata de presos ou internados. Ao reverso, cada situação deve ser avaliada de maneira individualizada, observada as suas particularidades.

Não se pode falar em imposição do regime de prisão domiciliar ou de cautelares diversas, se não consta dos autos nenhum documento hábil a comprovar o estado de saúde do custodiado, ou que ele integre grupo de risco de contágio do COVID-19, a justificar a imprescindibilidade da medida pleiteada pela defesa.

Se a autoridade coatora não deliberou quanto ao pedido de substituição da prisão carcerária pela domiciliar requerida pela defesa, não cabe a este Tribunal aprofundar na análise da matéria, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014678-25.2020.8.11.0000

IMPETRANTE:
JONATHAN CARVALHO DE AZEVEDO E OUTRO(S)

PACIENTE:
ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO
, submetido a constrangimento ilegal creditado
ao Juízo
da
2
a Vara Criminal da Comarca
de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 0007175-92.2007.811.0042 (Código 103267)
.

Verbera que o paciente
possui a pena unificada de 50 (cinquenta) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão

e que cumpre a reprimenda em
regime
inicial
fechado.

Aduz que, em razão da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), é possível
a concessão da prisão
domiciliar,
tendo em vista

a Recomendação n. 62/2020, exarada pelo Conselho Nacional de Justiça, a Resolução n. 14/1994 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e o conteúdo da Portaria n. 2/2020, expedida pelo Núcleo de Execuções Penais da Capital.

Ressalta, ainda, que o paciente possui saúde debilitada – haja vista ser portador, desde o ano de 2011, de tuberculose, doença suscetível de agravamento pelo
contágio do novo coronavírus –, bem como de que ele necessita de cuidados especiais, notadamente o uso de medicação controlada específica.

Assevera que protocolizou
dois pedidos
junto à Vara das Execuções Penais desta Capital; contudo, até a presente data, os petitórios se encontram conclusos no gabinete do magistrado para deliberação.

Ao final, requer
a concessão da ordem para que seja deferid
a

a substituição da prisão em unidade prisional pela domiciliar, podendo ser cumulada com outras medidas cautelares
[doc. digital n.
50110988
].

Indeferi
a liminar
pleiteada
[doc. digital n. 50374456].

A autoridade coatora prestou as informações
requisitadas

[doc. digital n. 51223489].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 51953952].

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014678-25.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verifico, no executivo de pena do paciente, ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO, que ele possui a reprimenda unificada de
50 (cinquenta) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, dos quais cumpriu, em regime fechado, 14 (quatorze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias, que correspondem a 29% (vinte e nove por cento) do total dela.

Ocorre que, em
19 de maio de 2020
, o paciente foi conduzido até o consultório médico da Penitenciária Central do Estado (PCE), por estar com sintomas de tuberculose, o que levou aos profissionais do local requererem exames laboratoriais – de sangue, escarro e outras doenças infectocontagiosas –, para averiguar as condições de saúde dele.

Em razão desses fatos, o impetrante requereu junto ao Juízo das Execuções Penais a substituição da prisão carcerária pela domiciliar, sob o argumento de que a providência se fazia necessária em razão dos “
riscos epidemológicos do novo vírus SARS COVID-19”
; contudo, a autoridade coatora não se pronunciou sobre o petitório defensivo.

Ato contínuo, o impetrante aviou a presente ordem de
Habeas Corpus,
noticiando que é possível a substituição da prisão carcerária do paciente pela domiciliar, em razão das condições de saúde dele – tendo em vista ser portador de tuberculose –, bem como pelo fato de que ele necessita do uso constante de medicação controlada.

É cediço que não apenas nossa nação, como o restante do mundo, tem experienciado uma situação alarmante, decorrente da pandemia instalada pelo contágio do novo coronavírus (COVID-19), fato este que, inclusive, motivou o Conselho Nacional de Justiça a sugerir providências a serem tomadas neste momento de caos, dentre elas, a colocação em prisão domiciliar de indivíduos presos com diagnóstico ou doenças suscetíveis de contaminação, já que a superlotação dos presídios pode acelerar o contágio e, consequentemente, a morte de alguns custodiados, devendo permanecer segregados apenas aquelas pessoas tidas de alta periculosidade e que, soltos, colocariam em risco a ordem pública.

A despeito das medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do surto pandêmico, a Recomendação n. 62/2020, elaborada pelo Conselho Nacional de Justiça, não possui caráter vinculativo, mas, muito pelo contrário, permite que o julgador analise, de
forma casuística
, a situação de cada um dos sentenciados e verifique a real necessidade da concessão excepcional da prisão domiciliar contida no artigo 117, da Lei 7.210/84.

Nesse quadro, a situação crítica que assola o mundo não pode ser utilizada como forma de salvo-conduto indiscriminado para toda a população carcerária, consoante se infere de excerto da decisão monocrática proferida pelo Ministro Rogério Schietti Cruz, em 20 de março de 2020,
verbis
:

“
[...] Como assinalei em outras decisões de minha relatoria, novas ordens de prisão cautelar devem ser excepcionais neste momento de crise, de modo a priorizar as segregações imprescindíveis para garantia da ordem pública e/ou econômica, da instrução criminal e da aplicação da lei penal. A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal [...]”
(STJ,
Habeas Corpus
n. 567.408/RJ (2020/0070906-7), Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, decisão publicada em 23-3-2020).

No caso
sub judice
, a despeito de o impetrante alegar que o paciente faz parte do denominado “grupo de risco” para a COVID-19, não comprovou,
de forma satisfatória
, que a saúde dele está debilitada e nem que seu tratamento não pode ser ministrado no local onde se encontra encarcerado.

Digo isso porque os documentos acostados no
writ
demonstram que o reeducando apresentou histórico de tuberculose no
ano 2011
, deu início ao tratamento médico no interior do estabelecimento prisional e que houve a cura da referida enfermidade no
ano de 2014
.

Depois, em
19 de maio de 2020
, no prontuário de atendimento subscrito pelo médico, Dr. Caio César S. Bortoloso, o profissional registrou que o paciente não apresentou quadro de “
dor ou lesão abdominal
”, afirmou que seus “
sinais vitais estão em bom estado geral (BEG)
”, além de enfatizar o “
diagnóstico de tuberculose tratada
” (doc. digital n. 50110996).

Apesar da gravidade da situação causada pela pandemia do novo coronavírus (COVID-19), entendo que cada caso deve ser visto com temperança, notadamente porque o pânico que a situação desencadeia não pode levar a decisões precipitadas, que coloquem em risco a coletividade.

No caso
sub judice
,

não há provas que a enfermidade invocada não esteja controlada e que, por conta dela, haja necessidade de retirar o paciente do sistema prisional.

Nesse sentido, aliás, manifestou-se o Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, em seu substancioso parecer, o qual
também
adoto como razões de decidir:

“[...]

Com efeito, em que pese exista a possibilidade de se
conceder a benesse da prisão domiciliar do art. 117 do referido diploma legal até mesmo aos apenados em regime fechado,
evidencia-se que o subscritor do mandamus não se desincumbiu do ônus de demonstrar o preenchimento de quaisquer dos requisitos exigidos para recolhimento domiciliar do paciente
.

No caso dos autos, em verdade,
o que existe é apenas a
suspeita de que postulante está com sintomas de tuberculose
, isso porque ele já teve a referida doença no ano de 2011, de modo que o médico da unidade prisional da onde se encontra recluso requisitou a realização de exames laboratoriais (ID. 50110996 – p. 18),
cujos resultados ainda não foram emitidos, ou seja, não há comprovação cabal, por meio de laudo médico, de que o suplicante está acometido de doença grave, tampouco de que está extremamente debilitado em virtude de tal enfermidade e de que o tratamento não possa ser ministrado pela Penitenciária Central do Estado
, o qual é feito por meio do uso de antibióticos gratuitamente ofertados pelo SUS.

[...]

Além disso, como
o próprio impetrante deixa entrever, na
unidade prisional em que o paciente se encontra recolhido, há prestação contínua de atendimento de saúde, de modo que o estado de saúde do paciente, assim como dos demais reclusos, será devidamente acompanhado por profissionais habilitados, sendo certo, inclusive, que medidas de prevenção e combate à propagação do novo coronavírus também foram implementadas pelo estabelecimento prisional
, tanto que, como alega o próprio subscritor do writ, “o ora paciente, com acerto, foi incluído pelo setor de saúde da Penitenciária Central do Estado no grupo de risco de infecção do COVID19, nos termos da informação prestada pela Unidade” (ID. 50110988 - p. 03).

Portanto, por qualquer ângulo que se examine a
quaestio, chega-se à conclusão de que o paciente não faz jus ao benefício da prisão domiciliar.

Forçoso, pois, se faz concluir, sem mais delongas, pela inexistência de qualquer constrangimento ilegal a ser curado pelo remédio constitucional em apreço.

[...]”
(doc. digital n. 51953952).

Por fim, a autoridade coatora noticiou, nas informações prestadas, que oficiou a Administração da unidade prisional na qual o paciente está segregado para juntar “
cópia integral do prontuário do apenado, bem como, a indicação expressa se o mesmo é portador de doença grave
” (doc. digital n. 51223489).

Portanto, aparentemente, o juízo
a quo
postergou a análise do pleito defensivo, tendo em vista que está aguardando a resposta do ofício para decidir sobre o pedido de prisão domiciliar, o que, a princípio, é facultado ao magistrado, já que envolve matéria de natureza satisfativa.

Logo, como tal pretensão não foi apreciada pelo juízo de origem, não pode este Sodalício analisá-la sem incorrer em supressão de instância, notadamente porque,
volto a repetir
, não se identifica, com base na documentação carreada, qualquer excepcionalidade a ensejar a liberdade do paciente, fulcrada na Resolução n. 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça.

Respalda a conclusão os seguintes arestos:

“[...] Como o pedido de prisão domiciliar, calcado no receio de que o paciente contraia a COVID-19 caso permaneça em cárcere durante a pandemia, não foi examinado pelo Juízo a quo, a sua análise direta por esta Corte implicaria supressão de instância, o que é inadmissível”
(TJ/MT, N.U 1009304-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020)

“
[...]

Não comprovado que o pedido de liberdade ou prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, foi apreciado em 1o grau, impede-se que seja examinado diretamente por esse eg. Sodalício, sob pena de indevida supressão de instância [...]
” (TJ/MT, N.U 1009735-62.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 09/06/2020)

[...] A Recomenda
ção no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não é vinculante, mas ato normativo que consiste em simples recomendação, que não afasta o exame das situações submetidas à apreciação casuisticamente, em âmbito jurisdicional. Precedente do TJRS. Habeas Corpus negado”
(TJ/RS, Habeas Corpus Cível, No 70084111152, Sétima Câmara Cível, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 26/03/2020)

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020